Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733540-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI AGRAVADO: CARLOS CEZAR CALENZO MENDES, LUIZ ALBERTO MENDES RÉU ESPÓLIO DE: WAGNER JOSE MENDES REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA COELHO BARBOSA TOMASSINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI contra a decisão interlocutória (ID. 243320233 na origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0708453-04.2024.8.07.0010, movida em desfavor de LUIZ ALBERTO MENDES e CARLOS CEZAR CALENZO MENDES, acolheu parcialmente embargos de declaração para condenar a autora, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na origem, a Agravante, juntamente com o ESPÓLIO DE ARMANDO JOÃO CIESLINSKI, ajuizou a referida ação petitória, com pedido de tutela de urgência, visando à imissão na posse de imóvel rural situado na Fazenda Saia Velha/DF. A pretensão fundamentou-se no título de propriedade do bem e em sentença transitada em julgado em ação reivindicatória anterior (Processo no 2004.10.1.001183-8). O pedido liminar foi indeferido (ID. 217249747 na origem), por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores , notadamente a precisa correspondência entre o título dominial e a área ocupada, bem como pela necessidade de se apurar a existência de benfeitorias e o eventual direito de retenção dos réus. Citados, os réus, ora Agravados (ID’s. 226410274 e 226417155), apresentaram contestação. Arguiram preliminares de ilegitimidade ativa do ESPÓLIO AUTOR e passiva do réu LUIZ ALBERTO MENDES, inadequação da via eleita e carência de ação. O réu CARLOS CEZAR CALENZO MENDES (ID. 226417155na origem) apresentou, ainda, reconvenção, pleiteando o direito de retenção e indenização por benfeitorias e acessões. Em decisão de saneamento e organização do processo (ID. 240926783 na origem), o juízo de primeiro grau extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, em relação ao ESPÓLIO DE ARMANDO JOÃO CIESLINSKI, por ilegitimidade ativa, ao constatar que o imóvel pertence com exclusividade à AUTORA remanescente, ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI. Na mesma decisão, extinguiu o processo em relação ao ESPÓLIO DE WAGNER JOSÉ MENDES, pelo reconhecimento de coisa julgada, e rejeitou as demais preliminares. Oposto embargos de declaração pelo réu CARLOS CEZAR CALENZO MENDES, sobreveio a decisão ora agravada (ID. 243320233 na origem), que, sanando a omissão apontada, integrou a decisão saneadora para fixar honorários advocatícios em desfavor da Agravante, no valor de R$ 2.000,00, em razão da extinção do processo quanto ao ESPÓLIO AUTOR. A decisão baseou-se no artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, indicando que a extinção parcial do feito justificaria a verba sucumbencial. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a ocorrência de “error in judicando”. Defende a inadequação da condenação em honorários, ao argumento de que a exclusão do ESPÓLIO DE ARMANDO JOÃO CIESLINSKI do polo ativo configurou mero ajuste processual, sem representar sucumbência material. Afirma que, por ser a única titular do direito sobre o imóvel, a pretensão principal de imissão na posse permaneceu integralmente preservada, não havendo proveito econômico obtido pelos Agravados que justifique a verba honorária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a exigibilidade da verba, apontando como perigo de dano sua idade avançada (82 anos) e o ônus financeiro indevido que a execução provisória da decisão lhe acarretaria. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastar integralmente a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID. 75063490). Em 15/08/2025 esta relatoria registrou no presente feito, por equívoco, decisão de processo diverso (ID. 75131041). Os autos retornaram para conclusão para correção. Relatei. Decido. Primeiramente, torno sem efeito a decisão de ID. 75131041, por tratar-se de decisão de processo diverso. Proceda a Secretaria as retificações necessárias e exclusão da decisão e mandado de intimação expedido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Cinge-se a controvérsia a pertinência da condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção parcial do processo sem resolução de mérito, por reconhecimento de ilegitimidade ativa de um dos autores. A Agravante alega que a decisão agravada, ao fixar honorários de sucumbência pela exclusão do ESPÓLIO DE ARMANDO JOÃO CIESLINSKI do polo ativo, incorre em “error in judicando”, pois a referida exclusão teria sido um "mero ajuste processual" e não representaria uma "derrota" material ou a perda de proveito econômico que justificasse a condenação. Contudo, a análise da controvérsia sob a ótica do Princípio da Causalidade revela que a condenação imposta pelo Juízo de origem se mostra adequada. O Princípio da Causalidade, que se entrelaça ao da sucumbência, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo ou de determinado incidente processual deve arcar com as despesas daí decorrentes. No caso em tela, a própria Agravante, ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI, ajuizou a ação de imissão na posse tanto em nome próprio quanto na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE ARMANDO JOÃO CIESLINSKI. Conforme expressamente reconhecido na decisão saneadora (ID. 240926783 na origem), o bem objeto da demanda já havia sido partilhado e pertencia unicamente à autora ROSA MITSUE HANAI CIESLINSKI, em razão de cessão de direitos hereditários. Ainda que a Agravante classifique a exclusão como um "mero ajuste processual", o fato é que a inclusão de uma parte ilegítima no polo ativo gerou a necessidade de manifestação e trabalho defensivo por parte dos Agravados. A condenação em honorários advocatícios, nesse contexto, remunera o trabalho do advogado da parte que foi compelida a atuar para corrigir um vício processual causado pela Agravante. O Juízo de origem, ao fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para esses honorários em razão da extinção parcial do feito sem julgamento de mérito, considerou a menor complexidade do ato em comparação a uma decisão de mérito. Esta valoração se alinha à finalidade de remunerar o esforço da parte que obteve êxito em um segmento processual, sem que se exija um "proveito econômico" direto da demanda principal. Nesse sentido este eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA . RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em regra, o princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios . Contudo, essa regra não é absoluta, pois nem sempre atende à realidade da lide. Logo, o princípio da sucumbência deve ser tomado apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade. 2. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. A extinção do feito pela ilegitimidade ativa enseja a condenação da parte considerada ilegítima ao pagamento da sucumbência. Precedentes deste Tribunal. 4. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07116369320188070009 1635884, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2022) APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. IRREGULARIDADES. PROVAS. AUSÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. QUÓRUM. OBSERVÂNCIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. 1. É inviável o reconhecimento de nulidade de assembleia geral extraordinária quando as provas produzidas evidenciarem a regularidade da reunião e o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Estatuto Social da instituição. 2. A extinção do feito pelo acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa enseja a condenação das partes consideradas ilegítimas ao pagamento da sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Precedente. 3. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso do terceiro autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão 1389919, 0715564-87.2020.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO . DETERMINAÇÃO DE CADASTRAMENTO DA EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DESCABIMENTO. DECOTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Carece de amparo legal a determinação judicial lançada em sentença terminativa proferida em Embargos de Terceiro para impor o ingresso da Embargante/Apelada no polo passivo de Ação de Imissão de Posse em curso acerca do mesmo imóvel, manejada pela Apelante/Embargada, uma vez que a eventual pertinência subjetiva passiva da Embargante e o decorrente ingresso tardio nesta última demanda devem ser discutidos nos próprios autos. 2 - Quando não há parte vencida, a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios deve ser decidida à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa a propositura da demanda deverá responder pelos referidos encargos . Apelação Cível provida. (TJ-DF 07037399620188070014 DF 0703739-96.2018.8 .07.0014, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA E NÃO PROCLAMADA. ANÁLISE DO MÉRITO. JULGAMENTO TAMBÉM DESFAVORÁVEL À PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AINDA QUE HAJA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 85, §6o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, tratando do princípio da sucumbência, dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Isso porque a propositura da ação não pode representar a diminuição patrimonial da parte que necessitou do processo para o alcance do direito material. 2. O princípio da sucumbência, por vezes, se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões afetas à responsabilidade pelas despesas processuais, devendo-se, então, observar, concomitantemente, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. Eventual acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção do processo sem julgamento de mérito não impedem a condenação em honorários advocatícios, a serem pagos pela então parte ilegítima, por força do princípio da causalidade. Inteligência do artigo 85, §6o, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240219, 0716780-38.2019.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Portanto, sob a égide do Princípio da Causalidade, a condenação da Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios mostra-se justa e proporcional ao fato de ter sido ela quem deu causa à necessidade de correção do polo ativo, levando à atuação dos advogados da parte contrária para suscitar a preliminar acolhida. Com relação ao Perigo de Dano (‘Periculum in Mora”), A Agravante alega que o perigo de dano reside na possibilidade de imediato início de cumprimento provisório da condenação em honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e que sua idade avançada (82 anos) impõe um ônus financeiro indevido e desnecessário. Embora a idade da Agravante seja um fator que merece consideração (73 anos), o valor da condenação (R$ 2.000,00) não se mostra de tal monta que configure risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão de uma decisão judicial. Trata-se de um valor fixo, não proporcional a um grande proveito econômico. A eventual reversão da condenação ao final do julgamento do agravo, ou mesmo do mérito da ação principal, permitiria o ressarcimento do valor pago, afastando o caráter de irreversibilidade do dano. A mera inconveniência do pagamento ou a expectativa de que a decisão possa ser reformada posteriormente não preenche o rigoroso requisito do “periculum in mora” exigido para a concessão de tutela recursal, especialmente quando a decisão atacada encontra respaldo no Princípio da Causalidade. Ante o exposto, verifica-se a ausência cumulativa dos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria sobre a presente decisão. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para elaboração de voto. Brasília, 20 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital